Tribunal: STF
Processo: Rcl 47560
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pela Associação dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, representada por sue presidente, Alexandro Pereira da Silva, em face de decisão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo n° 2140940-59.2015.8.26.0000.
    O reclamante alega “omissão regulatória causada pelo Poder Executivo municipal acerca do direito ao Plano de Cargos e Carreira próprio aos servidores da saúde, nos termos do artigo 132, inciso XIII, alínea ‘a’ da Lei Orgânica do Município de Sorocaba”. (eDOC 1, p. 2)
    Sustenta que, ao afastar a aplicação da Lei Orgânica do Município de Sorocaba, a autoridade reclamada violou a coisa julgada. Isso porque, a declaração de inconstitucionalidade transitou em julgado após o trânsito em julgado do Mandato de Injunção.
    Assim, requer a cassação do ato reclamado a fim de dar garantia à coisa julgada material e assegurar o que restou decidido na decisão proferida no MS 35078 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello e no tema 360 da sistemática da repercussão geral (eDOC 1, p. 5).
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia do ato reclamado.
    Registre-se ainda que o STF firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 5.5.2020) 
    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. 
(Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 4.5.2018) 
    Assim, não conheço do pedido com relação à suposta violação ao MS 35078 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25.08.2017, tendo em vista que o paradigma indicado foi proferido em processo desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante e do qual o reclamante não foi parte.
    Ainda que se considerasse como paradigma o tema 360 da sistemática da repercussão geral, também não assistiria razão ao reclamante, haja vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.
    Dessa forma, incabível a presente reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço do beneficiário do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente